Tribunal: TJMT
Processo: 0013400-41.2013.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013400-41.2013.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (EMBARGANTE), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), RODRIGO ELIAS ESTEVAO - CPF: 009.402.410-30 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME - CNPJ: 08.682.096/0001-27 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), LAIS REGINA CARVALHO ARAUJO - CPF: 043.234.781-00 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ DE SOUZA ROCHA - CPF: 057.974.051-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NEGADO – VIABILIDADE DA SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO COM O PREENCHIMENTO DOS PROTOCOLOS NECESSÁRIOS PARA TAL - JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatado erro material quanto à pretensão de sustentação oral da parte Apelante, formulada de forma tempestiva pelos interessados, mostra-se indevido o julgamento do recurso em plenário virtual, impondo-se a decretação de nulidade, por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO e RODRIGO ELIAS ESTEVÃO

(ID. Num. 162638693), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança n.
0013400-41.2013.8.11.0003
, proposta por
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME (Apelante/Embargante)
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, para o fim de determinar
que os requeridos solidariamente restituam a postulante o valor de R$ 130.000,00
,

importe que deverá ser
acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada desembolso indicado nos autos; e, ainda,
CONDENOU

solidariamente os demandados no pagamento das despesas e custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação, com espeque no artigo 20, §3º, do CPC.

Em síntese, o Embargante alega violação de dispositivos constitucionais e de normas infraconstitucionais; negativa de sustentação oral, ou seja, cerceamento de defesa e a consequente nulidade do acórdão.

Frisa que “(...)
a pretensão do Embargante/Apelante era apresentar, presencialmente, sua sustentação oral por ocasião da sessão de julgamentos, circunstância que afasta a aplicação do prazo previsto nas Portarias nº 298/2020-2020 e 353/2020-PRES, cujo dispositivo trata de sustentação oral realizada por videoconferência, em sessões de julgamentos presenciais”.

Assevera que “(...) Em 14.03.2023 o patrono do Embargante entrou em contato com a Secretaria da Câmara, via telefone, para saber sobre o procedimento para o envio dos “memoriais” nos casos de sustentação oral presencial (ligaçãosecretaria,pdf), sendo informado pelo douto servidor a juntar no Pje, enviar pelo e-mail (email01.pdf), entrar em contato com o gabinete do Relator (ligaçãogab01.pdf), sendo que ao ligar no Gabinete do Relator foi orientado a enviar via e-mail (email02.pdf)”; que “(...) As 13h30min do dia 14.03.2023, o patrono do Embargante compareceu ao plenário 01, para fazer a sustentação oral, momento que foi abordado pelo Oficial de Justiça, o qual indagou se realizaria “sustentação oral” e entregou formulário de “requerimento de sustentação oral”, o qual foi preenchido e entregue ao Oficial de Justiça, indagou ainda o serventuário “se tinha pretendia a antecipação/preferência do julgamento”, o qual este subscritor informou que “não tinha pressa e aguardaria a ordem de julgamento”; que “(...) Transcorrido umas 03h00 do início da sessão de julgamento, o Oficial de Justiça novamente se aproximou deste subscritor e perguntou, “quais eram os números dos processos que faria sustentação oral” o que foi de plano informado ao serventuário”; que “(...) ao fazer o anúncio do julgamento do recurso, o Presidente da Câmara apregoo tão somente a presença do advogado do Recorrido, que estava presente por videoconferência, e quando este subscritor foi se aproximando a tribuna, foi a sua direção uma serventuária, e enquanto informava a serventuária, o relator leu o voto e a câmara, conheceu do recurso e o desproveu, indeferindo tacitamente o pedido de sustentação oral, feita via PJE e presencialmente perante formulário ao Oficial de Justiça”; que foi o “(...) Recurso de Apelação conhecido e desprovido por unanimidade, conforme Id nº 161430169 publicado em 17.03.2023. Entendendo, que a impossibilidade de fazer uso da sustentação oral, configurou cerceamento de defesa, não restou outra alternativa senão mover os presentes aclaratórios”.

Prequestiona para fins de interposição de Recurso Especial “(...) expressamente a violação aos: a) artigos 373, I do CPC; b) art. 52 do Decreto Federal nº 59566/1966: c) art 1º da Lei 8.935/1994; d) art. 937 do CPC; e) art. 489, II do CPC”. E para interposição de Recurso Extraordinário, “(...) aos princípios constitucionais do “devido processo legal”, “ampla defesa”, “boa-fé”, configurada tal inobservância a norma constitucional com o “cerceamento de defesa”, que foi na espécie materializada com a “negativa dos patronos do Embargante ao direito de fazer sustentação oral na sessão de julgamento”.

Requer “(...) c) QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, E DESIGNAR NOVA SESSÃO DE JULGAMENTO AO APELO, POSSIBILITANDO AO EMBARGANTE A SUSTENTAÇÃO ORAL, EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGAMENTO; d) QUE SEJA CONHECIDO E PROVIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para fins de suprir a contradição e a omissão despontadas, bem como enfrentada a violação: d.1) das seguintes normas infraconstitucionais art. 373, I do CPC, art. 52 do Decreto Federal nº 49466/1966, art. 1º da Lei 8.935/1994, art. 5º, 937 e art. 489, II do CPC; d.2) violação as garantias fundamentais constitucionais do “devido processo legal”, “ampla defesa”, “boa fé””.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos aclaraórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GLIDY M. WANOVICH ESTEVÃO e RODRIGO ELIAS ESTEVÃO

(ID. Num. 162638693), em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
DESPROVEU
o recurso, mantendo a sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança n.
0013400-41.2013.8.11.0003
, proposta por
AGROPECUÁRIA AURORA LTDA – ME (Apelante/Embargante)
,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos insertos na inicial, para o fim de determinar
que os requeridos solidariamente restituam a postulante o valor de R$ 130.000,00
,

importe que deverá ser
acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data de cada desembolso indicado nos autos; e, ainda,
CONDENOU

solidariamente os demandados no pagamento das despesas e custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação, com espeque no artigo 20, §3º, do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES NO BEM – INVIABILIDADE DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR ANTECIPADAMENTE PAGO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE BOA-FÉ DA PARTE APELANTE/REQUERIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança e devolução de valores antecipadamente pagos e também desconsiderada a tese de boa-fé contratual dos Apelantes, eis que se mostrou procedente a ação de rescisão de contrato de arrendamento rural, tendo em vista que os arrendadores/requeridos deliberadamente não cumpriram cláusula contratual firmada e arrendaram bem imóvel com restrição em sua matrícula, o que inviabilizou a atividade comercial da Autora/Apelada, pois não existia a possibilidade de firmar financiamento bancário, por conta da restrição, impossibilitando o fomento do negócio”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura a viabilidade do acolhimento, pois, efetivamente, ficou demonstrado que o advogado da parte Embargante, presente na sessão, formulou em tempo o pedido para sustentação oral, e não foi atendido.

Assim sendo, ficando comprovado o erro material constante do julgamento sem a sustentação regularmente requerida, constata-se o cerceamento de defesa, ensejando a nulidade do julgado.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADOS DE FORMA TEMPESTIVA E NÃO ANALISADOS – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – 1º E 2º RECURSOS ACOLHIDOS, 3º RECURSO PREJUDICADO.

Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados de forma tempestiva pelos interessados, bem como o indevido julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão. (N.U 0006633-93.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”.

Posto isso,
ACOLHO os Embargos de Declaração
, a fim de decretar a nulidade do acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023